Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O art. 135, III, do Código Tributário Nacional - CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado “são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 630, firmou a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".
3. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ).
4. A presunção estabelecida pela Súmula 435 do STJ é relativa e, portanto, pode ser afastada por prova da sociedade executada ou do sócio no sentido de que o encerramento das atividades empresariais se deu de forma regular. Ressalte-se, todavia, que tal presunção é relativa; pode ser elidida por prova da sociedade executada ou do sócio no sentido de que o encerramento das atividades empresariais se deu de forma regular.
5. Necessário o retorno dos autos à origem para que, após ouvidos a sociedade executada e o sócio a quem se pretende redirecionar a execução fiscal, o juízo analise se houve a efetiva irregularidade da dissolução da pessoa jurídica.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.